Tribunal: TJMT
Processo: 1010637-15.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-11
Data de publicação: 2020-06-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1010637-15.2020.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – CHAPADA DOS GUIMARÃES
Agravantes : RAFAELA DAGNONI GASPARELLI MATA e outras
Agravada : AGRO PASTORIL VITÓRIA DO ARAGUAIA S.A.
Número do Protocolo: 1010637-15.2020.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FERNANDA CAROLINA DAGNONI GASPARELLI, JÚLIA DAGNONI GASPARELLI CARNAUBA, RAFAELA DAGNONI GASPARELLI MATA e UILSIMAR DAGNONI GASPARELLI contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT que, nos autos da ação de “Conhecimento” (Proc. no 1001033-26.2018.8.11.0024), ajuizada pelos agravantes contra AGRO PASTORIL VITÓRIA DO ARAGUAIA S.A., ao sanear o processo, entre outras disposições, determinou a suspensão do feito até o desfecho da ação de “Resolução Contratual c/c Anulação de Escritura Pública de Permuta, Nulidade de Ato Jurídico, Reparação de Danos Morais e Materiais e Multa Contratual” (Proc. no 4369-42.2016.8.11.0051 - Código 114169), sob a justificativa de que a “declaração da existência ou inexistência de relação jurídica que constitui o objeto principal dos presentes autos depende da sentença a ser proferida no processo de Código 114169” (cf. Id no 42932462).
Os agravantes sustentam que não há motivo idôneo a ensejar o sobrestamento do feito de origem em virtude do processamento da ação declaratória adotada pela decisão agravada como justificativa para a determinação, já que inexiste qualquer relação de prejudicialidade entre as duas demandas, uma vez que a definição quanto à validade do negócio jurídico feito entre a ré/agravada e terceiros estranhos ao processo, ainda que envolva discussão relativa ao imóvel objeto desta lide, não importa em qualquer obstáculo ao reconhecimento do direito pleiteado na inicial e nem a conceder a pretensão almejada; alegam, ainda, que não possui amparo legal a determinação de suspensão do processo por tempo indefinido até a conclusão de outra demanda, sendo que, no mínimo, deveria ser observado o prazo previsto no art. 313, §4o, do CPC.
Pedem, assim, o provimento do recurso, para que seja afastada a ordem de suspensão do processo, determinando-se o regular prosseguimento do feito, ou, ao menos, seja limitada a suspensão pelo prazo de um ano, conforme estabelece o § 4o do art. 313 do CPC; de imediato, pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal (cf. Id no 42926984).
É a suma do necessário.
D E C I D O
Embora a decisão agravada não se enquadre geometricamente em uma das hipóteses que o legislador expressamente admitiu a recorribilidade imediata por agravo de instrumento, não me parece viável ou adequado prorrogar o enfrentamento da controvérsia para momento futuro, até porque posterior pronunciamento jurisdicional sobre a questão será praticamente inútil, já que não será passível de reparar eventuais danos decorrentes do transcurso do tempo, e, assim, seguindo a atual orientação da Corte Especial do STJ estabelecida no julgamento do Resp no 1.696.396/MT, admito a interposição do recurso de agravo de instrumento tal como efetivado, pois, à primeira vista, não visualizo qualquer irregularidade formal a obstar a sua admissibilidade.
Inobstante ao perigo de dano decorrente de postergar a revisão da decisão agravada para momento futuro, para fins de antecipação da tutela recursal, que também exige a demonstração de perigo de dano a justificar o deferimento da tutela de urgência (CPC, art. 300, caput), tenho que não há nada nos autos que denote urgência agônica, um perigo atual e iminente, para seja concedida agora, monocraticamente, antes da oitiva da parte adversária, a providência almejada pelas agravantes, devendo a situação dos autos permanecer como está no momento até o julgamento do mérito deste recurso, até porque, além de não configurado o requisito do perigo de dano, notadamente em razão da complexidade das relações jurídicas discutida na lide, não vejo configurada a probabilidade do direito, não com o grau de segurança mínimo necessário para convencer de imediato de um provável desacerto da decisão agravada.
Em rápida contextualização, o feito de origem é relativo à ação de adjudicação compulsória, em que as autoras, ora agravantes, objetivam a transferência de titularidade de imóvel rural, denominado “Fazenda Princesa”, registrado na matrícula no 21.521 (antiga matrícula no 1007) do 1o Cartório de Registro de Imóveis da comarca de Chapada dos Guimarães-MT, seja por meio de provimento judicial compelindo a ré a outorgar a escritura definitiva, seja através de prolação de sentença que faça as vezes da vontade da vendedora, com esteio na obrigação contida no contrato de promessa de compra e venda, celebrado entre a promitente vendedora, aqui ré e agravada, Agro Pastoril Vitória do Araguaia e, como promitente comprador, Mauro Gasparelli, cônjuge da agravante Uilsimar e genitor das demais autoras/agravantes, que veio a óbito em março de 2017.
Segundo consta da petição inicial, a promessa de compra e venda foi celebrada em 21.11.2012, recebendo um único termo aditivo no dia 29.11.2012, pautando-se a pretensão das autoras no fato de que cumpriram exatamente todas as obrigações previstas ao promitente comprador, efetuando o pagamento integral das parcelas contratuais que eram devidas, porém, até o momento, o mesmo não se viu por parte da ré/promitente vendedora, que não só deixou de observar as obrigações acessórias, como também não cumpriu a principal de realizar a transferência da propriedade do imóvel.
Há, porém, um detalhe crucial para emaranhar e complexificar toda a discussão de mérito da demanda, que é o fato de que a ré e promitente vendedora Agro Pastoril Vitória do Araguaia não era - e, ainda, não é - a proprietária do imóvel, pois, quando da celebração do contrato, a titularidade do bem era dos terceiros Dirceu Pinhatti Mendes e Maria Francisca Rasqueri Mendes (atualmente, a propriedade pertencem aos herdeiros do casal), sendo que, naquele momento, a Agro Pastoril Vitória do Araguaia possuía a mera expectativa de receber o domínio do imóvel em razão do contrato de “permuta de imóveis” pactuado com o citado casal Dirceu e Maria Francisca.
Todavia, como já é de se imaginar pelo relatado até aqui, o negócio jurídico celebrado entre a Agro Pastoril Vitória do Araguaia e Dirceu e Maria Francisca não foi concluído a contento, e, no ano de 2016, tornou-se objeto da ação de “Resolução Contratual c/c Anulação de Escritura Pública de Permuta, Nulidade de Ato Jurídico, Reparação de Danos Morais e Materiais e Multa Contratual” (Proc. no 4369-42.2016.8.11.0051 - Código 114169), ajuizado pela Agro Pastoril Vitória do Araguaia em desfavor de Dirceu, Maria Francisca e Christian Conde, este que era o mandatário da empresa que a representou no ato de celebração da permuta.
Em frente a esse quadro fático, na decisão agravada, ao sanear o processo, o MM. Juiz entendeu ser necessário o sobrestamento do feito até a resolução da lide dos autos da ação declaratória (Proc. no 4369-42.2016.8.11.0051), porquanto a definição da relação jurídica ali estabelecida influenciará diretamente no desfecho do litigio objeto da presente ação.
Aqui, em sede cognição sumária, é despiciendo maiores considerações quanto ao prazo de suspensão do processo, que, de fato, deve obedecer à prescrição do art. 313 do CPC, já que é questão que não influência na análise da tutela provisória, cabendo focalizar na existência de motivo a ensejar a ordem de suspensão, o que, ao menos em juízo precário, parece-me medida adequada ao caso, pois a pretensão buscada nos autos é clara e objetiva, consistente na transferência de titularidade do imóvel, e, assim, sem adentrar nos pormenores fáticos existentes na lide, há de se convir que somente o proprietário pode transferir a propriedade do bem, e, como visto, a ré/agravada nunca foi proprietária, eis que a transferência de propriedade só se perfectibiliza após o competente registro (CC, art. 1.245), e é a única ré nesta ação, não tendo sido incluído ao seu lado os reais proprietários dos imóveis, logo, antes da definição da relação concernente à permuta objeto da ação declaratória, é basicamente impossível entregar o provimento judicial pretendido pelas autoras/agravantes, lembrando que, independente da anuência dada pelos proprietários, terceiros estranhos ao processo não podem ser atingidos pela decisão judicial.
Pelo exposto, admito a interposição do recurso, recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, mas INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 10 de junho de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator